Tribunal: STF
Processo: ARE 1596488
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E, NO MÉRITO, JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. REVISÃO CRIMINAL VISANDO DESCONSTITUIR ACÓRDÃO DA 3ª CÂMARA CRIMINAL QUE MANTEVE A CONDENAÇÃO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM PENA DE 22 ANOS E 11 MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO. O REQUERENTE ALEGA IRREGULARIDADES NA OITIVA DA VÍTIMA, REALIZADA SEM OBSERVÂNCIA DAS GARANTIAS LEGAIS, E QUESTIONA A DOSIMETRIA DA PENA, SUSTENTANDO A OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DE AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A QUESTÃO EM DISCUSSÃO VISA A ABSOLVIÇÃO DO REQUERENTE E A ALTERAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA IMPOSTA PELA PRÁTICA DO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, COM BASE EM ALEGAÇÕES DE IRREGULARIDADES NA OITIVA DA VÍTIMA E NA APLICAÇÃO DE AGRAVANTES E CAUSAS DE AUMENTO DE PENA.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A REVISÃO CRIMINAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL, NÃO HAVENDO ERRO OU ILEGALIDADE NA OITIVA DA VÍTIMA.
4. A ESCUTA ESPECIALIZADA FOI REALIZADA EM CONFORMIDADE COM A LEI Nº 13.431/2017, NÃO HAVENDO VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
5. A DOSIMETRIA DA PENA FOI FIXADA DE ACORDO COM A LEI PENAL, SEM CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM ENTRE A AGRAVANTE E A CAUSA DE AUMENTO DA PENA.
IV. DISPOSITIVO
6. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE.

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV e LV, e 227, § 4º, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente